Tribunal: TCU
Processo: 010.710/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6116/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.710/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Santa Cruz Rodrigues (XXX.042.728-XX); Andre Luis da Silva (XXX.292.771-XX); Angelica Mendonca (XXX.620.261-XX); Danilo de Arruda Kuhlmann (XXX.780.208-XX); Ely Vieira dos Anjos (XXX.054.551-XX); Henrique Avalos Guimaraes (XXX.606.561-XX); Higor dos Santos Rodrigues (XXX.561.728-XX); Ivania Gleiz Teodora Ortega (XXX.230.881-XX); Matheus Fulanetti Squilanti (XXX.704.618-XX); Pedro Resende de Oliveira (XXX.121.381-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.